Tribunal: TJDFT
Processo: 0721229-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALIENAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS. ARROLAMENTO ADMINISTRATIVO DE BENS. LIMINAR. TUTELA SATISFATIVA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA.
1. A pretensão de registro, em definitivo, da alienação de quotas sociais perante a Junta Comercial, com afastamento do óbice decorrente do arrolamento administrativo determinado pela Receita Federal, possui natureza satisfativa e manifestamente irreversível, o que inviabiliza sua concessão em sede provisória de liminar em agravo de instrumento.
2. Não se evidencia risco de ineficácia na medida para o caso de ser concedida ao final da demanda, não sendo suficiente para tanto a mera alegação atinente ao não recebimento dos recursos negociados em pagamentos por parcelas, especialmente porque envolve como adquirente o outro sócio da empresa.
3. Recurso conhecido e não provido.